Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ, SUSEP E INCRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDF, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, que a pesquisa ao sistema INFOJUD possa ser realizada, senão nos molde solicitados pelo recorrente, pelo menos abrangendo como base os últimos três anos-calendários anteriores ao pedido do agravante.
2.1. Do mesmo modo, não verifico óbice na expedição de Ofícios aos órgãos mencionados pelo recorrente, visto que não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ele ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados e a expedição de ofícios quando as informações solicitadas à determinado órgão ou instituição não estão disponíveis ao público em geral.
3. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens das devedoras agravadas capazes de saldar a dívida, em prestígio à efetividade jurisdicional, o provimento do presente agravo revela-se plausível.
4. Recurso provido.